Tribunal: TJDFT
Processo: 0700887-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Receptação. Prova. Dolo. Culpabilidade. Regime prisional. Gratuidade de justiça.
1 - No crime de receptação, se o produto de crime estava em poder do acusado, tem ele o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita desse. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.
2 - As circunstâncias do flagrante –- réu na posse do relógio, tênis e outros bens subtraídos das vítimas, os quais ele adquiriu em via pública, por valor bem inferior ao de mercado e sem esclarecer a identidade do vendedor -- não deixam dúvidas de que o réu tinha ciência da origem ilícita dos bens.
3 - Ter ciência da ilicitude do fato e agir em desacordo com a lei – pressuposto da culpabilidade como elemento do crime - não leva à maior censurabilidade da conduta.
4 - Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente e tem maus antecedentes, o regime prisional não será o aberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
5 - Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária.
6 - Apelação provida em parte.